Tribunal: TJPA
Processo: 0000447-37.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000447-37.2009.8.14.0024

APELANTE: BELMONTE DE SOUSA MONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. prescrição. recurso conhecido. extinta a punibilidade

do apelante. decisão

unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei. O
recorrente foi condenado à pena de três anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, a qual prescreve em
oito anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB.
In casu
, entre a data do recebimento da denúncia
(
30/04/09)
e o dia em que houve a publicação (fl. 143) da sentença condenatória
(
30/07/19)
, passaram-se mais de dez anos. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se
extinguir
a punibilidade do apelante.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade ao voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

BELMONTE DE SOUSA MONTE
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de

três anos, quatro meses e quinze dias de reclusão
, em regime aberto, mais vinte e dois dias-multa, pela prática do
crime de porte ilegal de uso restrito
, tipificado no
art. 16 da Lei n.º 10.826/2003
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da

Vara Penal da Comarca de Itaituba/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, por não ser seu o imóvel onde teriam sido, supostamente, apreendidas as armas e munições. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e, por consequência, pela
extinção da punibilidade do réu.

Ao final, requereu o provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
provimento
da apelação, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime em tela. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo
conhecimento e
provimento
do

apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a apreciar a alegação de prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição,

com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de três anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, a qual prescreve em
oito anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB
[1]
.
In casu
, entre
30/04/09
, data do recebimento da denúncia, e
30/07/19
, dia em que houve a publicação da sentença condenatória (fl. 143), passaram-se mais de dez anos. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante. Deixo de examinar as demais alegações feitas no recurso , em razão do

reconhecimento

da prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do

recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Belém, 16/08/2022